Tribunal: TJDFT
Processo: 0020743-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020743-81.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 21899341 – p. 90/92). O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o inconformismo, reconheceu que “constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica”, motivo pelo qual recebeu o apelo constitucional como representativo da controvérsia, catalogando-o na lista de repetitivos da Corte Suprema sob o Tema 1.033 (RE 666.094/DF) (ID 21899338 – p. 159/160). Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até o julgamento definitivo de mérito pelo Supremo Tribunal Federal e a publicação do respectivo acórdão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031